Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-45.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001310-45.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS LOPES, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: GLEICE NEVES DE LIMA

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE
. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 (LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Santo Amaro contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por professora da rede municipal de ensino, para determinar ao ente público que assegure a reserva de 1/3 (um terço) de sua carga horária para dedicação a atividades extraclasse, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008. O pedido de pagamento retroativo foi julgado improcedente por ausência de provas. O Apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que a implementação da medida depende de prévia dotação orçamentária e de regulamentação local, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da separação de poderes.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em analisar: a) a autoaplicabilidade da norma federal que estabelece a reserva de carga horária para professores da educação básica, em face da autonomia municipal e das exigências orçamentárias; b) a suposta violação ao princípio da separação de poderes pela intervenção judicial para determinar o cumprimento da lei; c) a correção da sentença ao impor a obrigação de fazer ao ente municipal.

III. Razões de decidir

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabeleceu em seu art. 2º, § 4º, a diretriz de composição da jornada de trabalho docente, prevendo a destinação de, no mínimo, um terço da carga horária para atividades extraclasse.

A constitucionalidade e a aplicabilidade geral e imediata desta norma a todos os entes da Federação foram definitivamente consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da ADI 4.167/DF e, posteriormente, sob a sistemática da repercussão geral, no Tema 958 (RE 936.790), no qual se fixou a tese de que: "É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse".

Desse modo, as alegações do Município Apelante, relativas à necessidade de lei local específica para regulamentar a matéria ou à existência de entraves orçamentários, não se sustentam para justificar o descumprimento de uma norma federal cogente e de eficácia plena. A autonomia municipal e as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal devem se conformar aos ditames da legislação nacional sobre diretrizes e bases da educação, não servindo como pretexto para a inércia do Poder Público em garantir um direito legalmente assegurado.

Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de uma obrigação prevista em lei federal e cuja constitucionalidade foi afirmada em sede de controle concentrado e difuso com repercussão geral, atua em sua função precípua de guardião da legalidade e dos direitos, corrigindo omissão administrativa ilícita, sem adentrar no mérito da gestão ou da alocação de recursos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento:

1. A norma contida no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece a reserva de 1/3 (um terço) da carga horária dos professores da educação básica para atividades extraclasse, é de aplicabilidade imediata e obrigatória a todos os entes federativos, independentemente de regulamentação local, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Tema 958).

2. A alegação de limitações orçamentárias ou a necessidade de adequação administrativa não constituem justificativa idônea para o descumprimento contínuo de obrigação legal cuja constitucionalidade e eficácia foram consolidadas pela Suprema Corte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001310-45.2024.8.05.0228
, em que figuram, como apelante, o MUNICIPIO DE SANTO AMARO, e, como apelada, GLEICE NEVES DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.